Tribunal: TJDFT
Processo: 0000250-82.2010.8.07.0011
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. LESÃO CORPORAL LEVE. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘A”, “B”, “C” e “D”. NULIDADE APÓS DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTRARIEDADE DA SENTENÇA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).
A mera referência pelo Promotor de Justiça acerca da situação existente nos autos – revelia do acusado – não indica que o silêncio pelo não comparecimento equivale a uma confissão de culpa, tampouco importa em argumento de autoridade ou afronta à lei, de modo a invalidar o julgamento. Ademais, restringiu-se a defesa a apontar o fato em ata, mas sem alegar e comprovar prejuízo concreto. Rejeita-se a alegação de nulidade posterior à pronúncia.
Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos formulados.
Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.
O concurso de pessoas autoriza o aumento da pena-base, pois é circunstância que influencia no sucesso da empreitada criminosa, principalmente quando o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável quando atacada a vítima por vários agentes, o que revela maior censura da conduta.
Recurso do réu Alexandre desprovido e parcialmente provido o do réu Abílio para reduzir a pena.